Tribunal: TJDFT
Processo: 0701947-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. APREENSÃO DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO EM TRÁFICO DE DROGAS. BEM QUE INTERESSA DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE NÃO RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO EM CASO DE CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Antes de transito em julgado das sentenças, bens apreendidos não podem ser restituídos, é a regra geral, eis que representam provas com referência aos ilícitos que foram praticados. Em delitos de tráficos de entorpecentes a situação ainda é mais complexa, pois, existem normas expressas sobre a expropriação.
2. Negado provimento ao recurso.